Tribunal: TJDFT
Processo: 0762888-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVIEL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE OFENSA À DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. IPTU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e modificou a r. sentença condenando o embargante ao ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU/TLP, referente aos anos de 2017 a 2021.
2. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe a Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. No caso dos autos, o acórdão foi lavrado em consonância do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95, de forma que, conheço do Recurso.
4. O acórdão foi omisso a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. A preliminar prevalece. As razões recursais têm estrita relação com a fundamentação da sentença recorrida e permitem a devolução da matéria deduzida na inicial.
5. A segunda omissão apontada, quanto a existência de alvará de construção emitido em 2020, não merece acolhimento. O item 7 do presente acórdão é claro ao apontar que cobrança do IPTU era indevida tendo vista o lote em questão não ter sido entregue em condições mínimas de infraestrutura, independente da possibilidade de concessão de habite-se. Não há omissão quando o acórdão está devidamente fundamentado e suficientemente decidida a controvérsia.
6. Na verdade, no caso em tela, pretende o embargante, a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.
7. CONHEÇO DOS EMBARGOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO para analisar e afastar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.